Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726057-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO TADAO SHIRABE D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 15a Vara Cível de Brasília, que deferiu a liberação dos valores homologados em favor do credor. Em suas razões, o agravante aduz que, para o levantamento de qualquer quantia depositada nos autos, faz-se necessário o pagamento de caução idônea e suficiente. Alega que o levantamento da quantia depositada, na pendência de julgamento definitivo da controvérsia, configura ato temerário ao processo, uma vez que, na hipótese de reversão da decisão combatida, não há qualquer garantia de restituição do valor levantado pela parte adversa. Argumenta que não há trânsito em julgado nos autos, haja vista a existência de recurso pendente de julgamento. Alega que o perigo de dano irreparável decorre do levantamento dos valores depositados em Juízo, conforme determinado pela decisão agravada. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de obstar o levantamento de qualquer quantia depositada nos autos sem a devida caução. Por fim, requer o prequestionamento da matéria aventada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, o agravante não demonstrou a existência de risco de reparação do dano, haja vista que o credor comprovou a existência de patrimônio suficiente para garantir a restituição do valor levantado em caso de eventual reversão da medida (ID no 94945001 – págs. 1/10, do processo de referência). Quanto à probabilidade do direito, cumpre consignar que, segundo o art. 520, inciso IV, do CPC, no cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito de dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Contudo, no caso em análise, ao que parece, a caução prevista no referido artigo poderá ser dispensada, haja vista que o recurso pendente de apreciação (agravo em recurso extraordinário), não possui efeito suspensivo e constitui exceção à necessidade de caução, nos termos do art. 521, inciso III, do CPC. Desse modo, nesta cognição sumária e de estrita deliberação, não se materializam os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2021 14:17:01. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator